Tribunal: TRF3
Processo: 5026393-75.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: Sexta Turma.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
620/1006)

5026393-75.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026393-75.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: LOPES SERVICOS TECNICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. TEMA 1.285 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo bloqueio eletrônico de valores realizado por meio do sistema SISBAJUD.

2. A constrição recaiu sobre quantia de R$ 591,93 existente em contas bancárias de titularidade da executada. A decisão recorrida afastou a alegação de impenhorabilidade do montante inferior a quarenta salários-mínimos, sob o fundamento de que a executada é pessoa jurídica, hipótese em que não se aplica a proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

3. Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que a regra de impenhorabilidade deveria ser aplicada também às pessoas jurídicas e que o processo deveria ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.285 do Superior Tribunal de Justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC às pessoas jurídicas; e (ii) se seria cabível a suspensão do processo em razão da afetação da matéria pelo Tema 1.285 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente.

6. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e concluiu que a norma tem por finalidade proteger a poupança familiar de pessoa física, razão pela qual não se aplica, em regra, às pessoas jurídicas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção legal visa assegurar mínimo existencial ao devedor pessoa física, sendo inaplicável às pessoas jurídicas, salvo hipóteses excepcionais que demonstrem caráter essencial do valor para a atividade empresarial ou que se trate de empreendimento de porte diminuto, circunstâncias não comprovadas no caso concreto.

8. No caso dos autos, a executada é sociedade limitada, e não demonstrou que a quantia bloqueada constituiria única reserva financeira ou que seria indispensável à manutenção de suas atividades. Assim, permanece válida a penhora realizada.

9. Também não procede a alegação de necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.285 do STJ, pois a controvérsia ali submetida refere-se à extensão da impenhorabilidade de valores de até quarenta salários-mínimos em diferentes modalidades de aplicações financeiras, matéria distinta daquela discutida no presente caso, que versa sobre aplicação da regra a pessoas jurídicas.

10. Ademais, a determinação de suspensão dos processos limita-se às hipóteses em que haja recurso especial ou agravo em recurso especial em tramitação, o que não ocorre no presente feito.

11. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos configuram mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC tem por finalidade proteger a poupança familiar e, em regra, não se aplica às pessoas jurídicas. 2. A extensão excepcional da impenhorabilidade a pessoa jurídica exige demonstração de que o valor bloqueado constitui única reserva financeira ou é indispensável à atividade empresarial. 3. A afetação do Tema 1.285 do STJ não impõe a suspensão de processo que discute questão distinta ou que não se encontre nas hipóteses processuais definidas pela decisão de afetação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5026393-75.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: LOPES SERVICOS TECNICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RODRIGO REFUNDINI MAGRINI - SP210968-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por LOPES SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante afirma que o julgado padece de omissões. Por isso, pede que seja sanado o problema que indica.

Foram apresentadas contrarrazões. Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que o julgado padece de omissões, quanto ao fato de que a regra de impenhorabilidade não é restringível aos valores depositados em contas de pessoas físicas, mas também das pessoas jurídicas, e quanto à necessidade de suspensão do feito em razão de determinação lançada pelo STJ no Tema 1.285.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

“No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

"Dispondo sobre a cobrança judicial da dívida ativa da administração pública direta e indireta, a Lei no 6.830/1980 se assenta em vários objetivos legítimos que forçam o cumprimento de obrigações pecuniárias pelo devedor, dentre eles as finalidades fiscais e extrafiscais de tributos, a observância de regramentos de administrativos e a imperatividade da legislação vigente em áreas de interesse socioeconômico.

O objeto da ação de execução fiscal é o montante em dinheiro não pago pelo devedor a tempo e modo (art. 2o da Lei no 6.830/1980), compreendendo tanto dívidas ativas tributárias (e respectivas multas) e quanto a dívidas ativas não tributárias (demais créditos da Fazenda Pública, tais como multa de qualquer origem ou natureza, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, FGTS, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, etc.).

Essas dívidas fiscais estão devidamente anotadas em registros públicos, e são dotadas de liquidez e certeza nos moldes constantes do título executivo extrajudicial manuseado, motivo pelo qual o executado não é surpreendido pela execução fiscal. Há sempre medidas antecedentes à propositura da ação executiva, à disposição do conhecimento do devedor, começando pelo surgimento da própria obrigação e de suas inerentes responsabilidades (do credor e do devedor), passando por medidas de formalização de quantitativos (p. ex., DCTFs, GFIPs, e obrigações tributárias acessórias atribuídas pela lei a contribuintes, e autos de infração lavrados pela administração pública), chegando à inscrição nos registros de dívida ativa.

Mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, devendo respeitar o modo menos gravoso para o devedor-executado. Porém, a menor onerosidade quanto ao devedor-executado deve ser também contextualizada com a efetividade da medida alternativa àquela mais gravosa, sob pena de serem relegados os válidos interesses do credor-exequente.

Assim, a compreensão jurídica da menor onerosidade deve ser construída na área de convergência entre os interesses legítimos do credor e a excessiva privação do patrimônio e das atividades do devedor, daí significando que, havendo diversos meios executivos igualmente eficientes, deve-se trilhar aquele que implique em menor sacrifício para o devedor.

No âmbito da menor onerosidade é também imprescindível considerar as determinações legais, sobre o que emerge a ordem de preferência de bens penhoráveis e os instrumentos para as correspondentes efetivações.

Sobre a ordem de bens penhoráveis, tratando-se de execuções fiscais, o critério da especialidade induz à aplicação preferencial da lista fixada pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980, mas porque é necessário que fontes normativas dialoguem entre si, excepcionalmente, e possível impor a ordem descrita no art. 835 do Código de Processo Civil (não obstante se trate de diploma normativo geral, ainda que posterior à lei de execuções fiscais).

De todo modo, para o que importa a este feito, tanto o art. 11 da Lei no 6.830/1980 quanto o art. 835 do Código de Processo Civil partem do dinheiro como o primeiro item a ser penhorado, dada sua intrínseca liquidez. O termo "dinheiro" deve ser compreendido como moeda escritural (saldos em instituições financeiras) ou manual (na espécie em papel ou metálica), alcançando aplicações múltiplas (fundos de investimentos, p ex.).

Sobre os instrumentos para a efetivação da penhora, meios eletrônicos para localizar recursos financeiros (em conta corrente, aplicações em bancos etc.) são legítimos para a constrição dos mesmos objetos indicados pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980 e pelo art. 835 da lei processual civil. A correta compreensão do contido no art. 837 do Código de Processo Civil e no art. 185-A do Código Tributário Nacional permite a imediata utilização de meios eletrônicos para a penhora de bens nas ordens indicadas no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 da lei processual civil notadamente o dinheiro (primeiro item das listas legais de preferência), inexistindo mácula à menor onerosidade justamente porque essa é a determinação legal para equilibrar os interesses legítimos do credor com os ônus possíveis do devedor.

Por tudo isso, a compreensão jurídica da menor onerosidade não pode comprometer o resultado útil do processo executivo, sendo viáveis meios eletrônicos para a efetivação de penhoras (notadamente o SISBAJUD), em favor da prestação jurisdicional célere e eficaz. Sobre o assunto, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DE NOMEAÇÃO À PENHORA DE SEGURO GARANTIA. INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 11 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. PLEITO DE PENHORA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD. RECURSO PROVIDO. 1. Não obstante as alterações trazidas pela Lei no 13.043/14, é uma realidade da vida que o dinheiro e seguro garantia ou fiança não são a mesma coisa e por isso a aceitação destes no lugar daquele só é cabível em situações excepcionais, o que não se verifica "in casu". 2. Do STJ colhe-se que "Esta Corte firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal, não demonstrados na espécie" (AgInt no REsp 1605001/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016). 3. Na gradação do artigo 835 do CPC de 2015 o "dinheiro" figura em primeiro lugar, de modo que o uso do meio eletrônico para localizá-lo é medida "preferencial", como soa o artigo 837 do CPC/2015 inexistindo na lei qualquer condicionamento no sentido de que "outros bens" devem ser perscrutados para fins de constrição "antes" do dinheiro. Precedente: (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 03/12/2010). 4. É certo que a execução deve ser feita de modo menos gravoso para o executado; mas isso não quer dizer - ao contrário de "interpretação" que os executados em geral dão ao artigo 805 do CPC/2015 (artigo 620 do CPC/73) - que a execução deve ser "comandada" pelos interesses particulares do devedor. O princípio da menor onerosidade não legitima que o executado "dite as regras" do trâmite da execução. 5. Agravo de instrumento provido." (TRF3. AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO / SP 5000311-17.2019.4.03.0000. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Desembargador Federal Johonson di Salvo. Data do Julgamento: 20/09/2019. Data da Publicação/Fonte: e - DJF3 Judicial 1, 25/09/2019).

Indo adiante, a legislação e a jurisprudência procuram evitar imposições excessivas do credor em face do devedor, mas a regra geral é a possibilidade de penhora de bens para o cumprimento de obrigações válidas e legítimas, razão pela qual as hipóteses legais de impenhorabilidade representam exceção e, por isso, devem ser interpretadas restritivamente.

É nesse contexto que emerge a proteção do art. 833, X, e §2o do CPC/2015 (antes, do art. 649, X, e §2o do CPC/1973) é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, embora esse saldo possa ser penhorado para pagamento de prestação alimentícia (independentemente de sua origem, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o e no art. 529, §3o do mesmo código).

A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 é extensível a outras modalidades de contas e a moedas em espécie (inclusive estrangeiras, presumindo que terão a mesma função de segurança em infortúnios do devedor e de sua família), mas diz respeito ao saldo total de todas as aplicações financeiras do devedor (e não a cada uma delas), ressalvada ainda a comprovação de má-fé, de abuso de direito ou fraude.

Portanto, em vista da necessária isonomia, são impenhoráveis conta poupança, conta corrente, e outras aplicações financeiras (tais como em fundos de investimento), inclusive papel-moeda mantido pelo devedor, considerado o montante total de até 40 salários mínimos para o conjunto de todos os saldos. Nesse sentido, p.ex., no E.STJ: AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020; e AgInt no AREsp 1706667/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020.

Essa impenhorabilidade tem por finalidade proteger a poupança familiar mantida por pessoa física, e por isso não pode ser aplicada em favor de pessoa jurídica. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD.VALORES DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE NÃO ALCANÇA, EM REGRA, A PESSOA JURÍDICA. CASO DOS AUTOS. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO.

(...)

2. A impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: "[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).

3. Conforme já assentado na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se pode obstar a penhora on-line pelo sistema Bacenjud a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1878944/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2021, DJe 01/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES CONTIDOS EM CONTA CORRENTE. ARTIGO 833, X, CPC. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil aplica-se às pessoas físicas, não havendo como ampliar previsão excepcional em favor de pessoa jurídica.

2. Conforme explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária" (AREsp 873.585/SC, Relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017).

3. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028017-09.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 04/04/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/04/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por T4E Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA em face da r. decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu pedido de desbloqueio de valores.

2. Por sua vez, insurge-se a agravante sustentando resumidamente que: (i)- os valores constritos estavam destinado ao adimplemento de folha de salários de funcionários; (ii)- a quantia é impenhorável, tendo em vista que inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC. Com tais fundamentos, pede provimento ao recurso para desbloqueio dos valores.

3. Primeiramente, no tocante à alegação de que os valores seriam destinados à folha de pagamento de empregados, não se verifica hipótese de impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV do CPC. Precedentes.

4. Ademais, no que concerne à impenhorabilidade do art. 833, X do CPC, entende-se que não se dirige à pessoa jurídica. Precedente.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5032778-49.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 13/08/2020, Intimação via sistema DATA: 20/08/2020)

Quando muito, a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015 seria extensível às pessoas jurídicas em casos excepcionais, em vista de forma societária simplificada e destinada a pequenos empreendimentos (como é o caso do microempreendedor individual-MEI de que trata do art. 18-A da Lei Complementar no 123/2006).

A respeito da matéria, embora reconheça a excepcional possibilidade de declarar impenhoráveis bem de empresas de porte diminuto, o STJ tem ressaltado, no caso de numerário, a necessidade de demonstração de que os valores constituem a única reserva monetária em nome do devedor ou a comprovação de que os valores são necessários às atividades do empresário.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014).

2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recorrente não comprovou que a quantia bloqueada consistia em única fonte de ativos, o que não foi impugnado nas razões do recurso especial.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.

4. Ademais, a alteração do que concluiu o Tribunal de origem, no que se refere à ausência de demonstração de que os valores depositados seriam a única reserva financeira do recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1833911 / RS. Quarta Turma. Relator:: Ministro RAUL ARAÚJO. Data do Julgamento: 06/02/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 17/02/2020)

No caso dos autos, a agravante se insurge contra bloqueio no valor de R$ 591,93, realizado em contas de sua titularidade em 18/05/2025.

A executada é pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade limitada, circunstância que, por si só, impede a extensão da hipótese de impenhorabilidade.

Ainda que não fosse o caso, deve-se considerar que a agravante não demonstrou minimamente a necessidade dos valores para a atividade da empresa, nem que se trata do único ativo da pessoa jurídica. Assim, inviável acolher o argumento de impenhorabilidade, mesmo porque o julgador não pode presumir que toda e qualquer verba é imprescindível para empreendimentos (mesmo porque, saldar dívidas também compõem o horizonte de empresas).

Rejeito, ainda, a alegação de que se trata de valor irrisório. Afinal, é evidente o interesse na exequente no valor constrito, que, somado a bloqueio anteriormente efetuado nos autos, contribui sobremaneira para a satisfação do débito.

De rigor, portanto, a manutenção da penhora online efetuada nestes autos."

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.”

Acrescente-se que, com efeito, encontra-se em discussão no C.STJ, no Tema 1.285, a seguinte matéria: “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.” Trata-se, contudo, de questão distinta daquela tratada nos presentes autos, em que se discute se a impenhorabilidade se estende a pessoas jurídicas. Além disso, somente foi determinada a suspensão dos processos individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ. Assim, ainda que se tratasse da mesma questão, não haveria óbice ao processamento da do presente feito.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE À PESSOA JURÍDICA. TEMA 1.285 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução fiscal, mantendo bloqueio eletrônico de valores realizado por meio do sistema SISBAJUD.

2. A constrição recaiu sobre quantia de R$ 591,93 existente em contas bancárias de titularidade da executada. A decisão recorrida afastou a alegação de impenhorabilidade do montante inferior a quarenta salários-mínimos, sob o fundamento de que a executada é pessoa jurídica, hipótese em que não se aplica a proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

3. Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, afirmando que a regra de impenhorabilidade deveria ser aplicada também às pessoas jurídicas e que o processo deveria ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.285 do Superior Tribunal de Justiça.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à aplicabilidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC às pessoas jurídicas; e (ii) se seria cabível a suspensão do processo em razão da afetação da matéria pelo Tema 1.285 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando o julgado apresenta fundamentação suficiente.

6. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC e concluiu que a norma tem por finalidade proteger a poupança familiar de pessoa física, razão pela qual não se aplica, em regra, às pessoas jurídicas.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção legal visa assegurar mínimo existencial ao devedor pessoa física, sendo inaplicável às pessoas jurídicas, salvo hipóteses excepcionais que demonstrem caráter essencial do valor para a atividade empresarial ou que se trate de empreendimento de porte diminuto, circunstâncias não comprovadas no caso concreto.

8. No caso dos autos, a executada é sociedade limitada, e não demonstrou que a quantia bloqueada constituiria única reserva financeira ou que seria indispensável à manutenção de suas atividades. Assim, permanece válida a penhora realizada.

9. Também não procede a alegação de necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.285 do STJ, pois a controvérsia ali submetida refere-se à extensão da impenhorabilidade de valores de até quarenta salários-mínimos em diferentes modalidades de aplicações financeiras, matéria distinta daquela discutida no presente caso, que versa sobre aplicação da regra a pessoas jurídicas.

10. Ademais, a determinação de suspensão dos processos limita-se às hipóteses em que haja recurso especial ou agravo em recurso especial em tramitação, o que não ocorre no presente feito.

11. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos configuram mera tentativa de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC tem por finalidade proteger a poupança familiar e, em regra, não se aplica às pessoas jurídicas. 2. A extensão excepcional da impenhorabilidade a pessoa jurídica exige demonstração de que o valor bloqueado constitui única reserva financeira ou é indispensável à atividade empresarial. 3. A afetação do Tema 1.285 do STJ não impõe a suspensão de processo que discute questão distinta ou que não se encontre nas hipóteses processuais definidas pela decisão de afetação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão